Tribunal: TJDFT
Processo: 0718563-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0718563-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: GILBERTO GOMES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ITALO ALVES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GILBERTO GOMES DA SILVA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do procedimento comum no 0705276-71.2025.8.07.0018 ajuizado pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o agravado se abstenha de efetuar descontos de IRPF na aposentadoria do agravante. A decisão de ID 71755392 indeferiu o pedido liminar. A petição de ID 72898423 informou o falecimento do agravante, tendo postulado a regularização do polo ativo. A decisão de ID 73963154 determinou a retificação do polo ativo, que deverá ser composto pelo espólio de Gilberto Gomes da Silva. Determinou, ainda, que o agravante se manifestasse sobre a perda do objeto do presente recurso. O agravante requereu a extinção do recuso, em virtude da perda do objeto (ID 74043015). Decido. O pedido do presente recurso consiste na concessão de antecipação da tutela recursal para que o agravado se abstenha de efetuar o desconto de Imposto de Renda na aposentadoria do agravante/falecido. Todavia, diante do falecimento do agravante, houve a cessação dos pagamentos. Assim sendo, houve a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento. Nesse contexto, não mais persiste o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se o juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 17 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora